Tribunal: TJDFT
Processo: 0001735-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência ou insuficiência de provas quando o acervo probatório deixa induvidosa existência do crime e a autoria imputada ao acusado.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima se reveste de especial importância e pode sustentar a condenação, mormente quando corroborada pelo depoimento das testemunhas, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e improvido.